Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÚTUO FINANCEIRO. RESTABELECIMENTO. PAGAMENTO. RECONHECIMENTO. ESCLARECIMENTO FORMA DE DÉBITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INADEQUAÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a ré ao restabelecimento de contrato de mútuo bancário, bem como ao reconhecimento do pagamento dos valores realizados pela parte autora. No curso do feito executivo, a parte autora requereu informações sobre como seria procedido o pagamento do débito em conta corrente, bem como a existência de enriquecimento ilícito tendo em vista a existência de seguro. Os requerimentos foram indeferidos pelo juízo a quo, que fundamentou na inadequação da via. Após silêncio das partes para se manifestar, reconheceu o cumprimento da obrigação e extinguiu a execução.
2. Restabelecidos os termos do contrato, restabelece-se também a forma de cumprimento da obrigação. E, diante da inércia da parte, resta preclusa a matéria.
3. No caso concretos, a informação constante dos sistemas internos da instituição financeiro não é objeto do cumprimento de sentença, devendo a parte se valer das medidas pertinentes no caso de incorreção da cobrança do mútuo firmado.
4. Recurso conhecido e desprovido.